Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-53.2020.8.11.0023
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO – CONTRARRAZÕES RECURSAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA – DÚVIDA PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
1. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1000225-53.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria, Invalidez Permanente, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR]

Parte(s):

[JEFERSON GARCIA - CPF: 027.988.819-86 (APELANTE), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), ANDREIA SOARES GONCALVES - CPF: 018.010.651-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDREIA SOARES GONCALVES - CPF: 018.010.651-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ELVIS PINHEIRO AGUIAR - CPF: 052.859.371-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO —
AÇÃO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO
– CONTRARRAZÕES RECURSAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA – DÚVIDA PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. A
s contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, a exemplo da ilegitimidade passiva.

2.
Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a questão aventada é controvertida e a prova insuficiente para o convencimento do juízo.

3. Hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença.

4. Recurso provido. Retorno dos autos à origem para instrução probatória.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JEFERSON GARCIA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos da Ação de Conversão de Benefício Administrativo nº 1000225-53.2020.8.11.0023, julgou improcedente a pretensão inicial (Id. 104459970).

O Apelante sustenta que é portador de transtorno afetivo bipolar, restando caracterizado alienação mental. Aduz que sua doença se enquadra no art. 213, § 1º, da Lei Complementar nº 04/90, sendo imprescindível a concessão da aposentadoria com proventos integrais. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença ante a não produção de prova pericial. A pretensão recursal se volta para: i) reforma da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na inicial; ii) subsidiariamente, nulidade da sentença, para produção de prova pericial.

O Apelado apresentou contrarrazões arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 104459976).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta pelo provimento do recurso (Id. 104680473).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

VOTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, ao Recurso de Apelação, o Estado de Mato Grosso sustenta a ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

Deve ser mencionado, por relevante, que por ocasião da contestação o Apelado não arguiu essa tese, somente o fazendo nas contrarrazões recursais.

Em que pese o fato de que as questões de ordem pública, a exemplo da ilegitimidade, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que existe um modo correto de fazê-lo.

E afirmo isso considerando que a ilegitimidade passiva do Apelado deveria ser arguida via Recurso de Apelação ou Recurso de Apelação Adesivo.

Isso porque a
s contrarrazões recursais não traduzem a via adequada para se buscar essa reforma, encontrando-se tal peça restrita à contraposição dos argumentos deduzidos no recurso interposto pela parte contrária.

Sobre o tema, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum' (
EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018) (Destaquei)

Nesse sentido, jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO - ACIDENTE DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO - ÓBITO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO CABIMENTO - DANO MATERIAL - PENSIONAMENTO ATÉ 70 ANOS DO FALECIDO. -
As contrarrazões constituem via inadequada à formulação de pedido de reforma da sentença, ensejando o não conhecimento de tal pleito
. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0097.12.001697-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2019, publicação da súmula em 20/09/2019) (Destaquei)

Em síntese, o inconformismo do Apelado, em relação à legitimidade passiva, deveria ter se efetivado via recurso próprio, inexistindo autorização legal para pleitear a modificação do julgado em sede de contrarrazões.

Com essas considerações, não conheço do pedido de ilegitimidade passiva.

VOTO – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que é portador de transtorno afetivo bipolar, restando caracterizado alienação mental. Aduz que sua doença se enquadra no art. 213, § 1º, da Lei Complementar nº 04/90, sendo imprescindível a concessão da aposentadoria com proventos integrais. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença ante a não produção de prova pericial.

Em detida análise dos autos observo que o pedido subsidiário deve ser conhecido como principal, ante a necessidade de seu acolhimento.

Essa afirmação decorre do fato de que o servidor público estadual será aposentado, por invalidez permanente, ‘
sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos
’ (inc. I do art. 213 da Lei Complementar Estadual nº 04/90).

O § 1º do art. 213 da menciona lei prevê quais doenças são consideradas graves, contagiosas e incuráveis:

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.
(Destaquei)

Como se vê, a alienação mental se encontra no rol do § 1º do art. 213 da Lei Complementar Estadual nº 04/90.

Esclarecido esse aspecto, consta do documento id. 104458543 que o Apelante é portador de alienação mental, conforme CID F 31.2.

Entretanto, consta da Informação a Procuradoria Geral do Estado nº 8443 que o laudo médico pericial nº 217176 reconheceu que o Apelante se encontra incapacitado para o trabalho, porém sua patologia não se enquadra na previsão do art. 213, § 1º, Lei Complementar Estadual nº 04/90 (Id. 104459954).

Nesse cenário, é prudente que a sentença seja anulada, para fins de instrução probatória, em especial a produção de prova pericial, com o fim de dissipar essa dúvida.

Com efeito, o direito do Apelante na produção de prova pericial técnica está amparado nos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa. Assim, cerceou-se o direito de defesa com o julgamento diante de dúvida relevante sobre a ocorrência ou não da invalidez, elemento esse indispensável para o deslinde da controvérsia.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para
declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura de instrução processual e realização de prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022